Tribunal: TJMT
Processo: 0005558-87.2013.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005558-87.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JEFERSON GOMES SOARES - CPF: 965.806.901-00 (RECORRENTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES MOTA - CPF: 263.622.445-91 (VÍTIMA), Amilton Ferreira do Espirito Santo (ASSISTENTE), ELENILDA DE OLIVEIRA MOTA - CPF: 002.973.371-57 (ASSISTENTE), VERA DE TAL (ASSISTENTE), Débora Aguiar Castilho (ASSISTENTE), VENINO DIAS DA SILVA - CPF: 138.054.441-68 (ASSISTENTE), Nelson Francisco Gonçalves (ASSISTENTE), ANTONIO ILSON MACHADO - CPF: 034.391.291-01 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 1.068 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, sob alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade da execução provisória da pena, em face do princípio da presunção de inocência e da irretroatividade da norma penal mais gravosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, em razão dos princípios constitucionais da presunção de inocência e da irretroatividade da norma penal mais gravosa, considerando o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.068.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação, independentemente do total da pena aplicada, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1.068.

4.

A execução provisória da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri não configura afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez que a decisão dos jurados, ao reconhecer a culpabilidade, possui caráter definitivo quanto à materialidade e autoria.

5.

A determinação de execução provisória da pena após julgamento pelo Tribunal do Júri não se caracteriza como antecipação de pena nem como prisão preventiva, mas como decorrência direta do título condenatório, que possui autoridade soberana.

6.

A aplicação da interpretação constitucional vinculante estabelecida pelo STF não representa retroatividade de norma penal mais gravosa, visto que não se trata de alteração legislativa, mas de interpretação judicial vinculante.

7.

O entendimento consolidado pelo STF autoriza a aplicação imediata aos processos em curso, desde que não haja trânsito em julgado favorável ao réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena imposta, independentemente do total da pena aplicada, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1.068.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, art. 492, I, "e"; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 1.068 do STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de

apelação criminal interposto em benefício de
Jeferson Gomes Soares
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Penal n. 0005558-87.2013.8.11.0042, após julgamento pelo Conselho de Sentença, o condenou à pena de
15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, pela prática do crime de
homicídio qualificado,
previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima).

Nas inclusas razões recusais de id. 273983369 a defesa do apelante busca a
declaração inconstitucionalidade e ilegalidade da execução provisória da pena,
sob o argumento de afronta ao princípio da presunção de inocência e da irretroatividade da norma penal mais gravosa. A defesa pretende, com isso, obter o direito de recorrer em liberdade, sustentando que a condenação não transitou em julgado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 209824848), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, consoante entendimento assim sumariado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA PRISÃO DECRETADA.
Não acolhimento. Possibilidade de imediata execução da

condenação imposta pelo Tribunal do Júri - Soberania dos vereditos – Não

violação ao princípio da presunção de inocência - Tema 1.068 Supremo

Tribunal Federal.
Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(id. 277769893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou
Jeferson Gomes Soares
por supostamente praticar as sanções previstas no 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal, em razão do seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“Consta do caderno informativo, que no dia 13/08/2013, por volta de 02h44, defronte ao estabelecimento comercial denominado “Bar Copo Cheio”, situado na rua Rondonópolis esquina com a rua Cuiabá, bairro Dr. Fábio, nesta Capital, o acusado Jeferson,
fazendo uso de arma branca (tipo faca) desferiu golpes contra a pessoa de JOSÉ RODRIGUES MOTA, vulgo “Baiano”, ceifando-lhe a vida
, conforme constata o laudo pericial de necropsia nº 1.9067.1.2012.33957-01, albergado às fls. 86/90.

Segundo o apurado, a vítima que era moto taxista fez uma corrida para a companheira do denunciado da sra. Vera, levando-a até o estabelecimento comercial de Jeferson, no bairro Dr. Fábio, cobrando pela corrida o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Nesse contexto, ao chegar no local dos fatos, Vera pediu a seu companheiro que efetuasse o pagamento da corrida, momento em iniciou uma discussão entre ambos, por ciúmes. Durante todo o tempo Vera que estava muito alterada discutia com Jeferson, exigindo que ele pagasse a corrida naquele momento.

Diante disso, Jeferson indagou a vítima sobre o valor da corrida, dizendo que não tinha dinheiro e que não iria pagar, dirigindo-se para o interior do estabelecimento, quando Vera pediu que a vítima fosse embora e voltasse para receber no outro dia.

Ato contínuo, quando a vítima tentava dar partida em sua motocicleta foi surpreendido pelo denunciado que de posse de uma faca, desferiu-lhe vários golpes na região do abdômen, situação fática que dificultou qualquer reação de defesa.

Logo, a motivação do crime foi fútil, em razão da negativa de efetuar o pagamento pela corrida de moto táxi (...)”
(id. 209825694).

Diante de tais fatos, ao final da primeira fase do procedimento escalonado do tribunal do júri, o acusado foi pronunciado nos termos da denuncia (id. 209824822). Após instrução em plenário, os membros do Conselho de Sentença reconheceram que o acusado praticou o crime de homicídio qualificado, contexto em exsurge inconformada perante esta Corte de Justiça.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à viabilidade de execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, em face dos princípios constitucionais da presunção de inocência e da irretroatividade da norma penal mais gravosa.

Inicialmente, cumpre destacar que a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional expressa no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal. O Tribunal do Júri, como órgão jurisdicional composto por cidadãos convocados para julgar crimes dolosos contra a vida, possui a prerrogativa de decidir sobre a culpabilidade do acusado com autoridade soberana.

Neste contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.235.340 (Tema 1068), de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, consolidou o entendimento de que
"
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
"
(STF, RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 12/09/2024).

A respeito do tema, eis a certidão do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal:

“O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral: a) conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe provimento para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e considerar que, neste caso específico, é possível a prisão imediata do acusado;
(b) deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei nº 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados. Por arrastamento, excluiu do § 4º e do § 5º, inciso II, do mesmo art. 492 do CPP, a referência ao limite de 15 anos; e (c) fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
". Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que negavam provimento ao recurso, e os Ministros Edson Fachin e Luiz Fux, que davam provimento ao recurso nos termos de seus votos. Não votaram os Ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, sucessores, respectivamente, dos Ministros Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, que proferiram seus votos em assentada anterior. (Plenário, 12.9.2024)”
.

Esta orientação jurisprudencial reafirma que a execução imediata da pena, após condenação pelo Tribunal do Júri, não configura afronta ao princípio da presunção de inocência. Isso porque o reconhecimento da culpabilidade pelo Conselho de Sentença, ao final da sessão de julgamento, reveste-se de definitividade quanto à materialidade e autoria, cabendo aos tribunais superiores apenas a análise de nulidades processuais ou manifesta contrariedade às provas.

No que concerne à constitucionalidade do artigo 492 do Código de Processo Penal, o mencionado julgamento estabeleceu que a determinação de prisão imediata apenas para os condenados pelo Tribunal do Júri cuja pena aplicada seja igual ou superior a quinze anos é incompatível com a Constituição Federal. Isso porque as decisões do Tribunal do Júri possuem caráter soberano e devem ser executadas prontamente, independentemente da pena fixada. Dessa forma, foi declarada a inconstitucionalidade desse dispositivo legal.

Se rendendo ao novo entendimento, a
Corte Cidadã também já se manifestou:

“(...) Caso em que o magistrado Presidente do Tribunal do Júri, ao proferir a sentença, determinou a prisão do réu com base na regra prevista no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, que estabelece a execução provisória das sentenças do Tribunal do Júri. Ausência de constrangimento ilegal. 3. O plenário do Supremo Tribunal, por maioria de votos, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral, "deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei nº 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados" e fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada"
.
4. Habeas corpus não conhecido. Liminar revogada”.
(STJ - HC n. 913.224/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024).

Por oportuno, registra-se que a execução provisória da pena decorrente de condenação pelo Júri não se equipara à antecipação de pena nem à prisão preventiva, pois decorre do próprio título condenatório, que, embora recorrível, carrega a autoridade soberana dos jurados.
Dessa forma, a aplicação do entendimento firmado pelo STF não viola o princípio da irretroatividade de norma penal mais gravosa, uma vez que não se trata de criação ou modificação de lei penal, mas de interpretação constitucional vinculante
.

Nesse sentido:

“(...)6. Execução Provisória da Pena 6.1. Com base no Tema 1068 do STF, a execução provisória da pena é autorizada pela soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada. 6.2.
O entendimento do STF se aplica de forma imediata aos processos em curso, salvo trânsito em julgado em favor do réu, não configurando retroatividade de norma penal mais severa, mas interpretação constitucional vinculante.
IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO 7. Dispositivo · Apelação da Defesa parcialmente provida. · Recurso do Ministério Público provido. 8. Tese de Julgamento “1.
A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser cassada quando manifestamente contrária às provas, o que não ocorre quando há respaldo nos autos para a tese acolhida pelos jurados.
(...) 4. A execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri é autorizada pela soberania dos veredictos, conforme o Tema 1068 do STF.”
(N.U 0004014- 30.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025).

Nessa perspectiva, a fundamentação utilizada pela defesa, ao alegar retroatividade de norma penal mais gravosa, carece de sustentação jurídica, na medida em que a execução provisória decorre diretamente da interpretação constitucional vinculante consolidada pelo STF, não se tratando, portanto, de criação legislativa posterior ao fato criminoso.

Destarte, não há qualquer ilegalidade a ser declarada com relação a prisão do apelante após sua condenação pelo Tribunal do Júri.

Por todo o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para que seja mantida incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025